Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-23.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0735057-23.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A., SILVIO NEVES BERNARDES EMBARGADO: SILVIO NEVES BERNARDES, TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se ambas as embargadas para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de IDs 73571625 e 73685742, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator